Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA CONCEDIDA À AVÓ MATERNA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Nos termos do Código Civil, guarda compartilhada é a regra. Porém, como na hipótese dos autos, é possível determinar a guarda unilateral quando atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF). Exata hipótese dos autos.
3. No Parecer Técnico, elaborado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste Tribunal, destacado o adoecimento mental da genitora com existência de episódios de instabilidade emocional, bem como sua recusa à submissão a tratamento psicológico e psiquiátrico. No caso, demonstrado que a apelante não reúne condições de exercer a guarda da infante. 3.1. Nesse contexto, ao menos neste momento, deve ser indeferido o pedido da autora/apelante de fixação do regime de visitas ante o seu quadro de instabilidade emocional.
4. À luz do melhor interesse da criança e de sua proteção integral, deve ser mantida a sentença que concede a guarda unilateral da criança à avó materna, a qual, segundo parecer técnico, reúne condições ao melhor interesse da criança.
5. Recurso conhecido e não provido.